Tribunal: TJES
Processo: 5008246-32.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008246-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5008246-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto em favor do reeducando
LUCAS FERNANDES DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas razões, requer a concessão do livramento condicional, sob o fundamento que cumpriu os requisitos estabelecidos no art. 83, do CP, bem como que a análise de seu comportamento não pode se estender a todo o período do cumprimento de pena, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Decisão mantida por seus próprios fundamentos (id. 3227405 – pg. 10).

Contrarrazões (id. 3227405 – pg. 5/9) e parecer ministerial (id. 3247843), ambos pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VITÓRIA/ES, 6 de setembro de 2022.

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se agravo em execução interposto em favor do reeducando
LUCAS FERNANDES DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus, que indeferiu o pedido de livramento condicional.

Em suas razões, sustenta a defesa que a análise de seu comportamento não pode se estender a todo o período do cumprimento de pena, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que se encontra há mais de 12 (doze) meses sem cometer falta grave.

Compulsando os autos, observo que na data de 3.5.2021, o magistrado de primeiro grau acolheu o pedido ministerial e determinou a regressão ao regime semiaberto sob o seguinte fundamento:

O reeducando alcançou o regime aberto em 18/10/2018, oportunidade em que foi expedido alvará de soltura.

Porém, foi preso em flagrante delito em 25/02/2021 e indiciado pelos crimes tipificados nos arts. 155, §4º, III e IV, e 288, todos do CP, culminando no ajuizamento da ação penal nº 0000461-24.2021.8.08.0038, cuja denúncia foi recebida em 31/03/2021 e negada a liberdade provisória.

[...]

Razão assiste ao Ministério público, não podendo serem acolhidas as justificativas apresentadas, pois ao ser preso em flagrante delito durante o curso do regime aberto, por novo crime doloso, cuja denúncia já foi recebida na respectiva ação penal, o reeducando incidiu em falta grave, tendo como consequência a regressão de regime na forma do artigo 118, I, da LEP.

O ar
tigo 83, III, do CP, estabelece ser os requisitos para concessão do livramento condicional o “
bom comportamento durante a execução da pena
” e o “
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
”.

Na hipótese, conforme ressaltado pelo magistrado, na data de 25.2.2021, o reeducando cometeu falta grave, tendo em vista que
foi preso em flagrante pelo cometimento dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, o que culminou no ajuizamento da ação penal nº
0000461-24.2021.8.08.0038, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Nova Venécia.

Diante disso, embora o agravante alegue o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, verifica-se que este não cumpriu o requisito subjetivo para concessão do benefício, qual seja, o bom comportamento durante a execução da pena, diante o cometimento de novo crime.

Nesse sentido já se posicionou esta eg. Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO A EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - LIVRAMENTO CONDICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
O art. 83 do CP elenca como um dos requisitos para a concessão do livramento condicional o "bom comportamento durante a execução da pena" e o "não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses".O cometimento de falta grave quando em cumprimento de regime aberto praticando novo crime, contudo, atrai o artigo 50, IV da LEP, donde se conclui que o apenada não apresentou comportamento carcerário satisfatório e compatível com o benefício pleiteado.
Outrossim, deve-se salientar, ainda, que o Juiz, ao analisar o pedido, não fica adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, não sendo este a prova única e primordial para a análise do requisito subjetivo. Recurso desprovido. (
TJES
, Agravo em Execução Penal nº 0001187-68.2021.8.08.0047, Rel. Des.
WILLIAN SILVA
, Primeira Câmara Criminal, DJe 2.8.2021).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - NOVO CRIME - FALTA GRAVE - REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Ainda que preenchido o requisito de ordem objetiva exigido pelo artigo 83, do Código Penal, não se concede o benefício do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo, quando o reeducando não apresentou comportamento carcerário satisfatório e compatível com o benefício pleiteado. Precedentes.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de execução penal.

Vitória, 5 de outubro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.